Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714732-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CERBINO NETO AGRAVADO: CBR 008 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Cerbino Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional ajuizada contra CBR 008 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (processo n. 0705723-58.2022.8.07.0020), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consubstanciada na substituição do IGP-M pelo IPCA quanto às parcelas vincendas atinentes ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 35156180), o agravante aduz que, para atualização monetária das parcelas vincendas, constou do instrumento contratual a adoção do IGP-M de dois meses anteriores ao do efetivo pagamento, sendo que a pandemia decorrente da Covid-19 acarretou aumento significativo do aludido índice, que não reflete a inflação real. Argumenta que o IGP-M, “além de corrigir o valor da moeda, passou, desde março do ano de 2020, a servir como um adicional para a Requerida/Agravada, além, é claro, dos juros remuneratórios cobrados, gerando um enriquecimento excessivo e sem causa em seu favor e desequilíbrio contratual”. Abaliza que a relação havida entre as partes ostenta cunho consumerista e que se evidenciam os requisitos necessários para revisão contratual vindicada. Discorre quanto às especificidades do cálculo do IGP-M e do IPCA, ressaltando que este se manteve estável, com aumentos graduais, mas aceitáveis. Arrazoa que se pode observar o desequilíbrio contratual por simples cálculos aritméticos, indicando acréscimo de 45,74% no tocante às parcelas de março de 2020 a março de 2022, sendo que, nos dois anos anteriores, o acréscimo foi de 14,85%. Sustenta que a concessão da tutela de urgência não acarretará prejuízos à parte adversa, pois, caso não logre êxito ao final, as diferenças poderão ser incluídas no saldo devedor. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar “que a partir do mês de abril/2022 a correção monetária das parcelas seja efetuada utilizando-se o IPCA/IBGE e não o IGP-M/FGV”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 35156186). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, reputam-se presentes os aludidos requisitos. Como relatado, a parte autora/agravante, por meio deste agravo de instrumento, insurge-se contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência consubstanciado na substituição do índice de reajuste contratual por outro que melhor reflita a inflação do período. No caso, observa-se, em um juízo de cognição sumária, que, em decorrência da pandemia, a adoção do IGP-M engendrou desproporção nas parcelas do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, gerando excessiva vantagem em favor da ré, hábil a permitir a intervenção judicial no pacto. Ressalta-se que não se obstará a correção monetária das parcelas, mas apenas substituição por índice que, de plano, melhor reflete a recomposição do valor da moeda. No mesmo sentido, confira-se julgado desta e. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO DE CLÁUSULA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de mitigação da cláusula estabelecida em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel que prefigura o IGP-M como indexador para a atualização monetária das prestações a serem adimplidas pelo adquirente. 2. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, sobreleva o exame do art. 6o, inc. V, do CDC, que demanda a análise da "base objetiva do negócio jurídico" em relação à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais excessivamente onerosas ao consumidor. 2.1. Ao contrário do que dispõe o art. 478 do Código Civil, a imprevisão em relação ao fato superveniente não precisa ser demonstrada nas relações tuteladas pela regra especial do CDC. Nesse último caso basta a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do negócio. 2.2. Ainda que o contexto esteja relacionado a fato jurídico imprevisível (pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2), essa característica se mostra irrelevante diante da regra prefigurada pelo art. 6o, inc. V, do CDC, cuja aplicação, como já exposto, dispensa a imprevisibilidade do fato superveniente para possibilitar a revisão de contrato por onerosidade excessiva. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser almejado o uso do índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. 4. É admitido o controle judicial da justificação da aplicação de indexador de correção monetária de débito que se revele, de modo evidente, em descompasso com a finalidade de recomposição do valor da moeda. 4.1. Nesse sentido é a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e proibiu o emprego da TR como indexador dos débitos assumidos pelos entes públicos, pois o referido índice não tem o condão de refletir devidamente a inflação acumulada. 5. O IGP-M foi criado pela Fundação Getúlio Vargas em meados do ano de 1940 e está sujeito aos efeitos da pressão cambial, ou seja, com a variação da moeda nacional (R$) em relação ao dólar norte-americano (US$), além de outras causas, como as chamadas quebras das cadeias globais de produção e circulação de mercadorias e insumos, provocadas pelas medidas de isolamento social, incluindo o fechamento temporário de fronteiras por determinados Estados nacionais, como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) no atual contexto de pandemia mundial e a própria política econômica adotada pelo Poder Executivo da União. 6.1. A desproporção entre os resultados para o IPCA e o IGP-M é evidente, tendo em vista que, como já exposto, o resultado acumulado para o último índice, no período considerado, corresponde a 24,86% (vinte e quatro vírgula oitenta e seis por cento). 6. No caso em deslinde o recorrente celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com a recorrida, a ser pago por meio de 150 (cento e cinquenta) prestações atualizadas mensalmente por meio da aplicação do indexador denominado IGP-M. 6.1. Assim, a onerosidade excessiva gerada pelo referido indexador, em desfavor do adquirente, é notória e irrazoável. Em verdade, a manutenção do IGP-M como indexador, no presente caso, ensejaria não a recomposição do valor da moeda, mas verdadeira potencialização do lucro a ser obtido pelo vendedor, mas esse efeito não deve ser admitido como pretexto justificador da mera atualização monetária (art. 884 do Código Civil). Por essa razão a decisão impugnada deve ser reformada para que o índice de correção monetária seja alterado para o IPCA. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1403687, 07322556620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vislumbra-se o perigo de dano alegado, porquanto eventual inadimplemento do autor possibilita sua constituição em mora, com incidência de encargos e inscrição em cadastro de inadimplentes. Por conseguinte, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a concessão da tutela de urgência vindicada é medida que se impõe, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, pois o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA como indexador da atualização monetária das prestações vincendas, relativamente ao negócio jurídico firmado entre as partes, com efeitos a partir do mês seguinte ao da publicação da presente decisão, até o julgamento final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora